Tribunal: STF
Processo: HC 253713
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar ação penal em face da paciente, sob alegação de que a denúncia seria inepta por ausência de individualização da conduta e de justa causa. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso, para o fim de determinar o trancamento da ação penal.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia oferecida contra a paciente é inepta, por ausência de individualização da conduta e de justa causa, a justificar o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus.



III. RAZÕES DE DECIDIR



O trancamento da ação penal é medida de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que for evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.



A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever com clareza a dinâmica dos fatos e a conduta dos denunciados, incluindo a paciente, que foi presa em flagrante na posse dos bens subtraídos, juntamente com os corréus.



A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória.



Eventual dúvida quanto à efetiva participação da paciente deve ser solucionada na fase instrutória, pelas instâncias ordinárias, competentes para a apreciação do mérito da acusação.



A argumentação recursal limita-se a reiterar fundamentos da impetração originária, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada.



IV. DISPOSITIVO E TESE



Recurso desprovido.



Tese de julgamento:



O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando evidenciada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a existência de causa extintiva da punibilidade.



A denúncia que descreve de forma clara a conduta dos acusados, com base em elementos colhidos no inquérito, não é inepta.



O habeas corpus não é via adequada para revolvimento de matéria fático-probatória.